Tribunal: TJMT
Processo: 0025051-98.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025051-98.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCELO MARIEL DE OLIVEIRA MISTURA - CPF: 029.920.891-50 (APELANTE), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), GEOVANO LUIZ DE OLIVEIRA MISTURA - CPF: 013.745.601-89 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), K. F. JORGE EIRELI - CNPJ: 19.503.153/0002-60 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. JORGE EIRELI - CNPJ: 19.503.153/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), GEOVANO LUIZ DE OLIVEIRA MISTURA - CPF: 013.745.601-89 (APELADO), MARCELO MARIEL DE OLIVEIRA MISTURA - CPF: 029.920.891-50 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS AUTOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA – AUMENTO DA DURAÇÃO DO VOO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – ATRASO QUE CAUSOU A PERDA DO VELÓRIO DO PAI DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA AZUL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

As companhias áreas são responsáveis pelos danos decorrentes de cancelamentos e alterações que geram atrasos excessivos de voos, sobretudo quando deixa de comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade.
2.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada aos consumidores, que, em razão da alteração, não puderam comparecer ao enterro do pai, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que no caso, comporta redução o valor que constitui medida reparatória excessiva em relação ao caráter disciplinar e ressarcitório que deve submeter a condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO MARIEL DE OLIVEIRA MISTURA e GEOVANO LUIZ DE OLIVEIRA MISTURA, e também por AZUL LINHAS AÉREAS S/A contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 0025051-98.2019.8.11.0055), ajuizada pelos primeiros apelantes contra a companhia aérea, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Azul
“ao pagamento de R$ 3.305,64 a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação, bem como a quantia de R$ 20.000,00 à título de indenização por danos morais, devendo referido valor ser igualmente rateado entre os autores, além disso, deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Ids. n.

102606530 – p. 55
e
102606539).

Os autores/apelantes sustentam que o valor indenizatório deve ser majorado em virtude de ser
“muito aquém do prejuízo causado aos Apelantes”,
pois, em razão do cancelamento do voo 2900, que deveria ter saído do aeroporto de Guarulho às 6:30 do dia 26.10.2019, e chegado em Porto Alegre-RS às 08:15, não conseguiram comparecer ao velório do pai, que aconteceu na cidade de Marau às 17:30, localizada a 230 km de distância de Porto Alegre, porque só chegaram na capital gaúcha às 17:30 do mesmo dia.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 167.820,00,
“equivalente a 50 (cinquenta) vezes o valor gasto com a passagens aéreas, conforme jurisprudência majoritária”,
bem como a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação,
“por ser esta uma questão de reconhecimento do direito e presteza do serviço público que o advogado entrega a sociedade”
(cf. Id. n. 102606541
.

Nas razões de seu recurso de apelação (cf. Id. n. 102606545), a Azul afirma que
“é fato público e notório a situação de todas as companhias aéreas durante o período de pandemia, na qual foram necessárias diversas alterações de malha aérea e cancelamentos de voos para se adequar a quantidade de passageiros por aeronave e regras sanitárias de cada região”,
sendo inadmissível que o dano moral seja considerado pela responsabilidade objetiva, com o simples reconhecimento da falha na prestação de serviço.

Alega que, no caso, descabe indenização por dano moral, já que não houve ato ilícito, e,

“
e
m momento algum os Apelados foram expostos a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhes uma indenização, tal como pleiteada na presente demanda”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido dos autores julgado improcedente, ou, na pior hipótese, seja reduzido o valor indenizatório, “
posto que é manifestamente exorbitante e não guarda correlação com o suposto dano noticiado”.

Os autores apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 102607950, e a Azul apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 102607952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O atraso de mais de 9h do horário previsto para a chegada ao destino final (Porto Alegre/RS), contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou os apelantes a ajuizarem a presente ação, pleiteando a condenação da Companhia aérea Azul ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, que disse que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016)

O art. 14, §3o, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A suposta causa insólita que justificou a alteração do voo não contou com amparo de substrato probatório mínimo; a Cia aérea disse apenas que “
é fato público e notório a situação de todas as companhias aéreas durante o período de pandemia, na qual foram necessárias diversas alterações de malha aérea e cancelamentos de voos para se adequar a quantidade de passageiros por aeronave e regras sanitárias de cada região
”

(cf. Id. n. 102606545 - pág. 3), sendo que o Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, ou seja, muito tempo depois dos fatos narrados pela parte autora, daí porque não se pode concluir, com certeza e segurança, que, no caso, foi a maldita pandemia de Covid-19 a
causa responsável pela alegada alteração da malha aérea no dia do voo em questão, e, assim, possa servir de excludente da responsabilidade da prestadora do serviço de transporte
.

Ademais, bastava à Azul apresentar nos autos prova documental da alteração da malha área determinada pelo órgão oficial superior competente no dia dos fatos, bem como demonstrar que, por direto e específico efeito dessa alteração/determinação, ficou impossibilitada de realizar o voo em questão, e, ainda, que nenhuma outra companhia aérea parceira conseguiu decolar seus aviões de Guarulhos naquele dia por conta do mesmo fato.

Ao invés dessa prova de fácil produção, e de mais fácil exibição, e que certamente lhe salvaria da condenação indenizatória que lhe foi imposta pela sentença, a Azul optou pela mera alegação chorosa, reportada, essencialmente, a adversidades outras causadas genericamente pela pandemia de Covid-19.

Não há dúvida, assim, quanto à inexecução injustificada do contrato de transporte segundo as condições inicialmente ajustadas, e do dano moral causado, já que é incontroverso nos autos que os autores não conseguiram chegar em Porto Alegre a tempo do enterro do pai.

Quanto ao valor indenizatório, este deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor indenizatório em R$ 20.000,00 de fato não se amolda
às particularidades envolvidas na hipótese, ou seja, constitui medida reparatória excessiva em relação ao caráter disciplinar e ressarcitório que deve submeter a condenação, e, por isso, deve ser reduzido para valor adequado ao caso.

Quanto à questão dos honorários advocatícios, os autores não possuem interesse recursal na alteração do valor fixado, já que, no caso, o percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença, é superior ao valor correspondente à 20% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos autores, e dou parcial ao recurso da Azul, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 o valor indenizatório, a ser distribuído igualmente entre ambos os autores.

Custas recursais pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022